Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSÓRCIO. LEI N.o 11.795/2008. DESISTÊNCIA. CONSORCIADO CONTEMPLADO EM SORTEIO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEDUZIDA. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURO DE VIDA. RETENÇÃO INDEVIDA.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. Contrato sob a égide da Lei n.o 11.795/2008. Consorciado desistente contemplado por sorteio. Restituição imediata da importância paga, deduzida a taxa de administração, conforme avençado no contrato de participação em grupo de consórcio. Dedução proporcional ao efetivamente pago pelo consorciado. Nesse sentido, os Acórdãos 694731 e 1226756 desta Turma.
3. Seguro de vida. É necessária a comprovação da efetiva contratação desse serviço em benefício do consorciado. O banco não fez prova desse fato. Não há informação sobre a seguradora contratada, nem sobre os valores destinados ao custeio do prêmio do seguro. Precedentes das Turmas: Acórdãos n.o 1266256 e 1253560. É incabível o desconto relativo ao seguro de vida porquanto, embora tenha sido inserido no contrato, não foi possível ao consumidor discutir a cláusula (contrato de adesão), o que também configura a prática conhecida como venda casada, vedada pela legislação consumerista (art. 39, inciso I do CDC). Nesse sentido, o Acórdão 1226756.
4. Cláusula penal compensatória. Tal cobrança só teria lugar caso o banco tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma). Precedente desta Turma: Acórdão 1077720.
5. Fundo de reserva. Somente é devido ao consórcio quando terceiro substitui o desistente, com a finalidade de ser ressarcido com o repasse da cota, o que não restou demonstrado nos autos. Precedente da Turma: Acórdão 1226756.
6. Recursos CONHECIDOS. Recurso do Banco Bradesco S/A NÃO PROVIDO. Recurso do autor PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e: a) declarar a realização de venda casada; b) condenar o réu à imediata devolução dos valores pagos pelo autor, diante da sua exclusão do grupo de consorciados, no importe de R$28.723,83 (vinte e oito mil setecentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), mais parcelas pagas ao longo do trâmite da ação, descontado o percentual referente à taxa de administração, de 10,8049%. Ao montante devem ser acrescidos os rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao período da aplicação, correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Custas recolhidas. Banco Bradesco S/A, recorrente integralmente vencido, condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) da condenação.